Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO E, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TEMA No 1.085, DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme restou decidido pelo colendo STJ (Tema no 1.085), os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, mesmo que se trate de conta bancária utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Se consta no termo contratual autorização para debitar os valores referentes aos empréstimos da conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, não se pode revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
3. Se o banco não praticou qualquer conduta capaz de gerar dano moral indenizável ao correntista, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelo do autor não provido. Apelo do réu provido.